Tribunal: STJ
Processo: 0325086-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030654 - RS (2025/0325086-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALLACY LUA ALVES BORBA
ADVOGADOS
: PRISCILA SOUZA DA ROSA - RS108422
STEFANI AMARAL SILVA - RS122835
BÁRBARA FERNANDES DA SILVA - RS138403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, decretada em razão de sua reincidência na prática de tráfico
de drogas, evidenciada por prisão em flagrante ocorrida menos de um mês após sua soltura.
2. O agravante alegou cerceamento de defesa, sustentando que a decisão monocrática que
decretou sua prisão preventiva foi proferida sem fundamento legal ou regimental e com
base em circunstâncias não submetidas ao contraditório.
3. O acórdão recorrido manteve a prisão preventiva, considerando a necessidade de garantir
a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, com base em elementos concretos
extraídos dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando sua reincidência na prática de
crimes e a alegação de cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA53865622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 3daec019-f289-4173-b866-0a0dffba6dc4

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade
de encarceramento provisório, especialmente diante do fundado receio de reiteração
criminosa, considerando a reincidência do agravante em menos de um mês após sua soltura.
6. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o Tribunal de origem manifestou
que a defesa teve oportunidade de apresentar contrarrazões e impugnar a decisão
monocrática por meio do agravo interno, exercendo plenamente o contraditório e a ampla
defesa.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a contumácia delitiva justifica
a prisão cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou idôneos para alterar os
fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
15.02.2022; STJ, AgRg no RHC 196.193/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 910.540/CE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 902.557/SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 912.267
/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28.06.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024,
REsp 2.151.569/PA,
DJe 09.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53865622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 3daec019-f289-4173-b866-0a0dffba6dc4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030654 - RS (2025/0325086-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALLACY LUA ALVES BORBA
ADVOGADOS
: PRISCILA SOUZA DA ROSA - RS108422
STEFANI AMARAL SILVA - RS122835
BÁRBARA FERNANDES DA SILVA - RS138403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, decretada em razão de sua reincidência na prática de tráfico
de drogas, evidenciada por prisão em flagrante ocorrida menos de um mês após sua soltura.
2. O agravante alegou cerceamento de defesa, sustentando que a decisão monocrática que
decretou sua prisão preventiva foi proferida sem fundamento legal ou regimental e com
base em circunstâncias não submetidas ao contraditório.
3. O acórdão recorrido manteve a prisão preventiva, considerando a necessidade de garantir
a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, com base em elementos concretos
extraídos dos autos.
Documento eletrônico VDA53865700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:17
Código de Controle do Documento: 9c34903e-6caf-4b68-96d6-9cb2a20d08ed

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando sua reincidência na prática de
crimes e a alegação de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade
de encarceramento provisório, especialmente diante do fundado receio de reiteração
criminosa, considerando a reincidência do agravante em menos de um mês após sua soltura.
6. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o Tribunal de origem manifestou
que a defesa teve oportunidade de apresentar contrarrazões e impugnar a decisão
monocrática por meio do agravo interno, exercendo plenamente o contraditório e a ampla
defesa.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a contumácia delitiva justifica
a prisão cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou idôneos para alterar os
fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
2.
evidenciem a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
A
alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a defesa teve oportunidade de
3.
exercer o contraditório e a ampla defesa no curso do processo.
A contumácia delitiva
justifica a imposição de prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53865700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:17
Código de Controle do Documento: 9c34903e-6caf-4b68-96d6-9cb2a20d08ed

CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
15.02.2022; STJ, AgRg no RHC 196.193/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 910.540/CE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 902.557/SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 912.267
/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28.06.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024,
REsp 2.151.569/PA,
DJe 09.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 203-205, a qual
deneguei o
interposto por WALLACY LUA ALVES BORBA.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que em
o agravante foi preso em flagrante
20/05/2025,
pela suposta prática de delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O juízo a quo
concedeu liberdade provisória. Irresignado, o Ministerio Público interpôs Recurso em
Sentido Estrito. Foi prolatada decisão monocrática decretando-se a prisão preventiva do
agravante. Dessa decisão foi manejado o agravo interno. O acórdão ora combatido corrigiu
o suposto erro material da relatora e, no mérito, manteve a prisão decretada, desprovendo o
agravo interno.
Nas razões deste recurso, a defesa do agravante reitera os argumentos do writ
alegando para tanto a ocorrência de cerceamento de defesa.

Aduz que "Surpreendentemente, foi prolatada decisão monocrática (evento 10
do RSE em segundo grau, em anexo), decretando-se a prisão preventiva do paciente, sem
que haja fundamento legal ou regimental para tanto e, ainda, com base em circunstância
não submetida a contraditório" (fl. 211).
Argumenta que "Não bastasse tal ilegalidade, verifica-se, ainda, que a relatora
utilizou como principal fundamento para a decretação da prisão preventiva do paciente
circunstância ocorrida após a apresentação de contrarrazões por esta defesa, qual seja, a
prisão em flagrante do paciente – ocorrida dentro de sua casa, na companhia da namorada e
com quantidade compatível com uso compartilhado" (fl. 213).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Documento eletrônico VDA53865700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:17
Código de Controle do Documento: 9c34903e-6caf-4b68-96d6-9cb2a20d08ed

Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Primeiramente, acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, não assiste razão
a defesa, uma vez que o Tribunal
manifestou que:
a quo

"O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito
contra a decisão que concedeu liberdade provisória a Maicon William da
Conceicao e Wallacy Lua Alves Borba. Instada esta Corte a revisar tal
pronunciamento judicial, a defesa apresentou contrarrazões, sendo
oportunamente ouvida no regular trâmite do recurso[...]Ressalta-se, ainda,
que a própria defesa teve a oportunidade de impugnar a decisão
monocrática por intermédio do presente agravo interno, exercendo
plenamente o contraditório e a ampla defesa."- fl. 147.

Da análise do acórdão objurgado que deu provimento ao recurso ministerial para
decretar a prisão preventiva do agravante, permite a conclusão de que a prisão cautelar
imposta encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos,
que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o
fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que o agravante pouco menos de um mês
após a sua soltura, ocorrida em
voltou a reincidir, sendo preso em flagrante em
21/05/2025
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, circunstância ensejadora da
12/06/2025
manutenção da segregação cautelar.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte:
Documento eletrônico VDA53865700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:17
Código de Controle do Documento: 9c34903e-6caf-4b68-96d6-9cb2a20d08ed

"como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos
em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n.
156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.”(AgRg no RHC n.
15/02/2022,
18/02/2022)
196.193/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva
justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n.
910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024;
AgRg no HC n. 902.557/SP, Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
e AgRg no HC n. 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
3/7/2024
DJe de

28/6/2024.
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra
em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.”
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.064.347/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
1.032.833/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53865700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:17
Código de Controle do Documento: 9c34903e-6caf-4b68-96d6-9cb2a20d08ed

É o voto.

Documento eletrônico VDA53865700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:17
Código de Controle do Documento: 9c34903e-6caf-4b68-96d6-9cb2a20d08ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0325086-0
HC 1.030.654 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50080020320258210141 50084585020258210141
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: STEFANI AMARAL SILVA
ADVOGADA
: PRISCILA SOUZA DA ROSA - RS108422
ADVOGADA
: STEFANI AMARAL SILVA - RS122835
ADVOGADA
: BÁRBARA FERNANDES DA SILVA - RS138403
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: WALLACY LUA ALVES BORBA
CORRÉU
: MAICON WILLIAM DA CONCEICAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WALLACY LUA ALVES BORBA
ADVOGADA
: PRISCILA SOUZA DA ROSA - RS108422
ADVOGADA
: STEFANI AMARAL SILVA - RS122835
ADVOGADA
: BÁRBARA FERNANDES DA SILVA - RS138403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054496058542304<1@
2025/0325086-0 - HC 1030654 Petição : 2025/0125443-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:46
Código de Controle do Documento: 4F802C5F-8C73-45B2-A665-99A1167DFE3D